Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. DEFEITO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade do ato de remoção de servidora pública com deficiência para unidade administrativa mais distante de sua residência.
2. No caso em deslinde a Superintendente da Região de Saúde Norte da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ao promover a remoção da servidora pública, adotou os fundamentos assim dimensionados: a) “necessidade de reorganização do serviço” e b) “concordância do servidor”. 2.1. Os motivos aludidos, no entanto, devem ser examinados de acordo com a teoria dos motivos determinantes, pois os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração, ainda que estejam relacionados à natureza discricionária do respectivo ato.
3. Percebe-se que os pressupostos fáticos do motivo do ato administrativo impugnado não estão presentes, situação que revela a nítida existência de defeito no respectivo motivo. 3.1. Diante desse cenário verifica-se que a articulação dos motivos do ato administrativo, dissociada das circunstâncias que orientam o caso concreto, viola flagrantemente o princípio da legalidade e afeta o critério de razoabilidade que deve ser observado para sua prática, pois a resposta administrativa em análise não se ateve às peculiaridades do caso em deslinde. 3.2. A situação descrita indica a ocorrência da nulidade do ato administrativo em questão, tendo em vista o defeito no motivo, nos moldes da regra prevista no art. 2o, parágrafo único, alínea "d", da Lei no 4.717/1965.
4. Recurso conhecido e provido.